Tribunal: TJPA
Processo: 0808491-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808491-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: DHEMESON DO ROSARIO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
157, §2º, II e §2ª-A, I c/c 70 e 244-B, TODOS DP CPB
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Francelino da Silva Pinto Neto, em favor do nacional DHEMESON DO ROSÁRIO ARAÚJO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 03/08/2020, acusado pela suposta participação em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2ª-A, I c/c 70 e 244-B, todos do Código Penal Brasileiro, autos do Processo nº 0001981-12.2020.8.14.0030.

Sustenta que o suposto delito teria ocorrido em 16/08/2018 e somente em 01/04/2020 o inquérito policial foi concluído, com a representação pela sua prisão cautelar ocorrida em 15/07/2020, o que se caracteriza com ausência de contemporaneidade entre o fato e a data de sua custódia preventiva.

Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva e que o Ministério Público se manifestou favorável a revogação de sua custódia cautelar.

Por final, requer a concessão de medida liminar, para que responda ao processo em liberdade, confirmada no mérito, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do feito. Juntou documentos.

Recebido os autos, indeferi a liminar requerida, ID 3519281, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3536880, e
manifestação do Ministério Público na ID 3576083, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

PRESENCIAL - SUSTENTAÇÃO ORAL - SOMENTE PARA CHAMAR A ATENÇÃO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DHEMESON DO ROSÁRIO ARAÚJO,
acusado pela suposta participação em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2ª-A, I c/c 70 e 244-B, sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre o fato e a data de sua custódia preventiva e de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros 02 (dois) envolvidos sendo um deles menor de idade, mediante violência e grave e emprego de arma de fogo, subtraíram o patrimônio de duas vítimas sendo a carteira contendo documentos e a quantia de R$ 1.300,00, além da moto placa QDM 0208, fato ocorrido no dia 17 de agosto de 2018.

Com relação a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e momento da prisão cautelar do paciente o juízo ao prestar informações, ID 3536880, relata que:

“Ao indeferir a liminar, com habitual acerto, bem observou Vossa Excelência, na leitura do
Habeas Corpus
e de seus documentos, e que agora também pode confinnar nos fundamentos da decisão ao norte, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e o ergástulo provisório foi decorrente exclusivamente da conduta do ora paciente, que buscou furtar-se da aplicação da lei penal ao não comparecer perante a autoridade policial, após diligências dos agentes da lei em sua residência, em três tentativas, e apesar de estar ciente da intimação para comparecer à unidade de polícia de Marudá e prestar declaração do crime em comento, ignorou tais intimações, conforme relatório de missão à fl. 23. Portanto, não se trata de simplesmente restringir a liberdade de uma pessoa que colaborou com a investigação criminal, e sim daquela que, ciente do chamado da justiça, evadiu-se do distrito da culpa, somente sendo possível sua localização anos depois, quando então foi cumprido o mandado de prisão. Demonstra com essa conduta que, se solto, poderá novamente evadir-se obstruindo a aplicação da lei penal, frustrando as intimações Judiciais. Há ainda cautela deste juízo em garantir a regular instrução do processo, evitando possível influência no ânimo das vítimas por ocasião da instrução processual, consoante anotado na referida decisão supra.” <sic>

Portanto, irrelevante o momento em que ocorreu o delito quanto se faz presente a necessidade da segregação do acusado e, neste sentido temos:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Ao argumento de ausência de Fundamentação no Decreto Preventivo – O juízo ao decidir pela prisão preventiva assim fundamentou (ID 3517629):

“Assim, os indícios de autoria estão comprovados nos autos, em vista das declarações da vítima, que reconheceu os Representados DAVI NEVES BRAGA, DHEMESON DO ROSARIO ARAUJO e o adolescente DANIEL SANTOS DE SANTA BRÍGIDA, como autores do delito e o depoimento colhido do adolescente confessando sua participação e dos demais na prática do crime. A materialidade encontra-se satisfeita com o auto de reconhecimento fotográfico, documentos e depoimentos da vítima e testemunhas, juntados aos autos pela autoridade policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelos acusados, inclusive, o flagranteado DAVI NEVES BRAGA, já responde a outros processos criminais, afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir. Ademais, consoante se extrai dos autos, os Representados não apresentam nenhuma prova de que exercem atividade lícita e busca apropriação do alheio como meio de vida, usando por vezes de violência. Desse modo, se solto, poderão reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, justificando à necessidade do encarceramento. Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que podem os Representados, se permanecerem soltos, influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos representados

(arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.” <sic>

Assim, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em fatos concretos e não há que se falar em ausência de pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do writ e o denego, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 16/09/2020